Tribunal: TJES
Processo: 5032228-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032228-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RJA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença de ID 6412726, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados por
RJA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, julgou procedente o pedido formulado para anular a multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo nº 6782108/2019 e, por conseguinte a CDA nº 3053/2021, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 6412728), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
alega, em apertada síntese, que a sentença apelada deve ser reformada, na medida em que os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo Juízo
a quo
não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória, tampouco a presunção de certeza e de liquidez de que é dotada a CDA que lastreia a Execução Fiscal embargada.

Contrarrazões apresentadas por
RJA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
no ID 6412731, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade por parte do apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento

ao apelo interposto pelo Município, tendo em vista o cumprimento da obrigação pela empresa Apelada, mesmo que a destempo, o que não acarretou prejuízos ao consumidor, não havendo justificativa para a manutenção da penalidade aplicada pelo PROCON.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença de ID 6412726, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados por
RJA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, julgou procedente o pedido formulado para anular a multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo nº 6782108/2019 e, por conseguinte a CDA nº 3053/2021, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 6412728), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
alega, em apertada síntese, que a sentença apelada deve ser reformada, na medida em que os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo Juízo
a quo
não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória, tampouco a presunção de certeza e de liquidez de que é dotada a CDA que lastreia a Execução Fiscal embargada.

Contrarrazões apresentadas por
RJA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
no ID 6412731, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade por parte do apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento

ao apelo interposto pelo Município, tendo em vista o cumprimento da obrigação pela empresa Apelada, mesmo que a destempo, o que não acarretou prejuízos ao consumidor, não havendo justificativa para a manutenção da penalidade aplicada pelo PROCON.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega a apelada
RJA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
que o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos utilizados em sua impugnação, estando carente de contestação específica e ausente de prova do fato alegado.

Em suas palavras:

“(...)
É flagrante que as razões, sobremaneira confusas, não atacam, especificamente os fundamentos lançados na sentença testilhada. Inexiste confronto direto ao mérito do decisum. Passa longe disso, a propósito; são totalmente dissociados, sem dúvida. Não se aponta, lado outro, onde se encontra o erro da decisão judicial combatida; o eventual desacerto, dessarte.

Em verdade, de mais a mais, a peça recursal praticamente repete todo o tema antes levantado na sua impugnação (id. 19076875) não acolhida. Portanto, não há, verdadeiramente, razões recursais, pois, como antes afirmado, apenas faz remissões à peça defensiva, nada acresceu (...).

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da anulação da multa aplicada pelo Procon, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por
RJA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
objetivando anulação do processo administrativo nº 6782108/2019 e, por conseguinte da CDA nº 3053/2021, diante das diversas nulidade elencadas em sua peça inaugural, sobretudo em razão da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa sancionatória.

Conforme mencionado alhures, seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, tendo a MM. Juíza de Direito julgado procedente o pedido formulado nos Embargos à Execução Fiscal para anular a multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo nº 6782108/2019 e, por conseguinte a CDA nº 3053/2021, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, em que pese o Município de Vitória pleitear a reforma da sentença vergastada, na medida em que os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo Juízo
a quo
não são suficientes para ilidir a
presunção de veracidade e legitimidade
do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória, tampouco a presunção de
certeza e de liquidez
de que é dotada a CDA que lastreia a Execução Fiscal embargada,
fato é que,
em nenhum momento
, a Magistrada
a quo
afastou a veracidade e/ou legitimidade do ato administrativo, bem como reconheceu eventual ausência de certeza e de liquidez da CDA
.

Pelo contrário,
a sentença ora objurgada foi clara em rejeitar as fundamentações apresentadas pela embargante no que tange
(i) à nulidade da CDA por vício na fundamentação; (ii) à ocorrência de prescrição intercorrente dos processos administrativos e (iii) à existência de vício na notificação por edital.

A fundamentação principal do
decisum
, o qual não foi impugnado pelo Apelante, diz respeito à
falta de razoabilidade na aplicação da multa
e, por conseguinte, na sua manutenção.

In casu
, corroboro com a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante. Explico.

É sabido que a atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo ad verbum:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612)

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do PROCON que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Feitas estas considerações, e, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que
é impositiva a
anulação
da decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem
e, por conseguinte,
da multa ali cominada
.

De acordo com as provas constantes dos autos, verifica-se que, ainda que realizado de forma extemporânea, a empresa apelada cumpriu com o acordo firmado com o consumidor para a promoção de reparos no condomínio. Ressalta-se que o cumprimento do acordo se deu anos antes da decisão administrativa que aplicou a penalidade ora em análise, datada de
11/12/2019
.

Conforme se depreende da declaração prestada pelo consumidor ID 6412709), este comprovou o cumprimento de todas as obrigações por parte da empresa apelada. O que ocorreu foi que, por um lapso das partes, os termos do acordo não foram informados ao PROCON. Vejamos:

“(...) Em 10 de outubro de 2014, foi certificado pelo PROCON o descumprimento do acordo.

Posteriormente, em
22 de abril de 2015
, foi celebrado contrato de empreitada com a
Construtora Spinasse Ltda
para que esta empresa corrigisse os vícios apontados na dita reclamação, comparecendo a RJA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA como interveniente pagadora, arcando com todos os custos daquela contratação.

Os termos do dito contrato de empreitada foram integralmente cumpridos pelas partes, restando solucionado, na época, os vícios apontados no processo n° 2067/2013 – FA nº 0113.007.353-2, contudo, por um lapso das partes os termos do acordo não informado ao PROCON.

Em razão disso,
comparece o condomínio na pessoa dos seus representantes legais para DECLARAR que a empresa RJA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA cumpriu integralmente, naquela época, com todas as obrigações assumidas perante o condomínio para solução dos vícios apontados
no processo n° 2067/2013 - FA n° 0113.007.353-2.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente para que produza os efeitos legais. (...)”

Neste sentido, examinando detidamente o caso concreto, não vislumbro fundamentos suficientes para ilidir as conclusões alcançadas na sentença.

Isso porque, com a solução da controvérsia, ainda que de forma extemporânea, conclui-se que o
consumidor teve sua pretensão satisfeita com os reparos realizados no condomínio
e, consequentemente, a reclamação perdeu sua razão de ser, como também sumiu a motivação para a aplicação da sanção; até porque, pensar de modo contrário seria desestimular a solução não contenciosa dos conflitos, objetivo que deve presidir, prioritariamente, as ações não só do Judiciário, mas também na via administrativa.

Com efeito,
não é ponderado admitir que a conduta do fornecedor que soluciona o problema do consumidor
, que é um dos objetivos extraídos do microssistema regente,
dê ensejo à punição por infração com base no mesmo diploma legislativo.

Nesse jaez, não há como afastar a irregularidade na decisão administrativa em comento. Ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado,
o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual violação ao princípio da razoabilidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública
, a qual se observa no caso em apreço.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. FORNECEDOR CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “
Não configurado prazo excessivo, no caso 05 (cinco) dias do ajustado, carece de legalidade e razoabilidade a sanção pecuniária aplicada pelo Procon quando o acordo firmado em audiência é noticiado no recurso administrativo e cumprido pelo fornecedor ainda que a destempo
” (TJES, Apelação Cível nº 5001118-59.2017.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/10/2021). 2. Hipótese em que a Apelante juntou nos autos do processo administrativo o comprovante do cumprimento do acordo firmado com o consumidor, através do envio de um novo produto similar ao defeituoso para o endereço desse. 3. Com a solução da controvérsia, ainda que a destempo, conclui-se que o consumidor teve sua pretensão satisfeita com a troca do produto e, consequentemente, a reclamação perdeu sua razão de ser, como também sumiu a motivação para a aplicação da sanção. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0004110-78.2017.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/03/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA DECORRENTE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. ACORDO ENTABULADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO INFORMADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO COLETIVO OU INDIVIDUAL ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO. MULTA. INSUBSISTÊNCIA. CUSTAS. VEDAÇÃO À ISENÇÃO HETERÔNOMAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É admitido ao Poder Judiciário o controle judicial dos atos administrativos quanto a sua legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes. Precedentes do STJ. 2. Não configurado prazo excessivo, no caso 05 (cinco) dias do ajustado, carece de legalidade e razoabilidade a sanção pecuniária aplicada pelo Procon quando o acordo firmado em audiência é noticiado no recurso administrativo e cumprido pelo fornecedor ainda que a destempo. 3. A isenção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal, nos exatos termos do art. 111, II e 176, ambos do CTN. Não inserido o ente municipal no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, não pode a Lei Federal nº 6.830/80, fazê-lo por pagamento de taxa estadual (custas processuais), pois a Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade, renunciar a receitas provenientes de tributos estaduais e municipais, por previsão contida no artigo 151, III, da CF. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 2%, na forma do art.85, §11 do CPC/2015.

(TJES, Apelação Cível nº 5001118-59.2017.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/10/2021)

ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE MANEIRA INDEVIDA.
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. CONSUMIDORES QUE TIVERAM A PRETENSÃO SATISFEITA. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA, SANÇÃO AFASTADA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR NÃO TRAZER ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO UNIPESSOAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

(TJ-SC - APL: 50006936820208240028, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DE MARINGÁ – N
ULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
– VÍCIO NA MOTIVAÇÃO E NA FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRÁTICA INFRATIVA –
APLICAÇÃO DE MULTA APENAS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DA RECLAMADA
– REVELIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO RESULTA NA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE PENALIDADE –
RECLAMADA QUE NOTICIOU O ATENDIMENTO DA PRETENSÃO DA CONSUMIDORA
– CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA, MULTA E CDA ANULADAS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0008984-37.2018.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 02.08.2021)

(TJ-PR - APL: 00089843720188160190 Maringá 0008984-37.2018.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 02/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2021)

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. FORNECEDOR CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO COLETIVO OU INDIVIDUAL ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Alega a autora/apelada que o recurso interposto pelo Município apelante não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos utilizados em sua impugnação, estando carente de contestação específica e ausente de prova do fato alegado. Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da anulação da multa aplicada pelo Procon, impondo-se o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO.
Trata-se de Embargos à Execução Fiscal objetivando anulação do processo administrativo nº 6782108/2019 e, por conseguinte da CDA nº 3053/2021, diante das diversas nulidade elencadas em sua peça inaugural, sobretudo em razão da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa sancionatória.

3
. É sabido que a atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

4.
Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade).

5.
De acordo com as provas constantes dos autos, verifica-se que, ainda que realizado de forma extemporânea, a empresa apelada cumpriu com o acordo firmado com o consumidor para a promoção de reparos no condomínio. Ressalta-se que o cumprimento do acordo se deu anos antes da decisão administrativa que aplicou a penalidade ora em análise, datada de 11/12/2019.

6.
Assim, com a solução da controvérsia, ainda que de forma extemporânea, conclui-se que o consumidor teve sua pretensão satisfeita com os reparos realizados no condomínio e, consequentemente, a reclamação perdeu sua razão de ser, como também sumiu a motivação para a aplicação da sanção; até porque, pensar de modo contrário seria desestimular a solução não contenciosa dos conflitos, objetivo que deve presidir, prioritariamente, as ações não só do Judiciário, mas também na via administrativa.

7.
Com efeito, não é ponderado admitir que a conduta do fornecedor que soluciona o problema do consumidor, que é um dos objetivos extraídos do microssistema regente, dê ensejo à punição por infração com base no mesmo diploma legislativo.

8.
Nesse jaez, não há como afastar a irregularidade na decisão administrativa em comento. Ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual violação ao princípio da razoabilidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço.

9.
Sentença Mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.